Tribunal: TJMT
Processo: 0004400-52.2006.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004400-52.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (APELADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EUGENIO FLORENTINO MUNIZ (APELADO), O R DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 07.318.291/0001-00 (APELADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ODILZA RAMOS DA SILVA - CPF: 007.438.251-95 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO - CPF: 352.707.211-04 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS - CPF: 396.440.221-49 (APELADO), DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (APELADO), MARIA JOSE SERRAO (APELADO), EUGENIO FLORENTINO MUNIZ - CPF: 346.906.891-72 (APELADO), MARIA JOSE SERRAO - CPF: 241.618.021-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGOS 10, INCISO VIII E 11,
CAPUT
E INCISO I, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PERDA PATRIMONIAL DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – DESPROVIMENTO.

A
ratio

decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Nos termos da nova redação do artigo 10, inciso VIII, da LIA, para configurar o ato ímprobo, faz-se necessário demonstrar que as irregularidades no processo licitatório causaram efetiva perda patrimonial ao ente público municipal.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação do inciso I e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta
em desfavor de Ricardo Luiz Henry
e outros
, e
m razão da ausência de demonstração de dolo específico na
s
conduta
s
atribuída
s

ao
s
Requerido
s
.

Em suas razões recursais, o Apelante
a
rgumenta que “os membros da Comissão de Licitação têm o dever de garantir a legalidade, a transparência e a imparcialidade nos processos de licitação. Cientes das irregularidades e da manipulação do processo de licitação em favor de interesses particulares, seu dolo específico está relacionado à omissão dolosa e conluio na condução de um processo fraudulento, o que constituiria uma clara violação de seus deveres como agentes públicos”.

Aduz que se encontra devidamente demonstrado nos autos que “
o
s membros da Comissão Permanente de Licitação não exigiram nenhum atestado ou comprovante de capacitação técnica da empresa contratada, como seria de praxe em uma licitação séria voltada para atender o interesse público. Todavia, como parecia instada a beneficiar o Sr. Eugênio, nenhuma exigência de comprovação técnica foi acostada no edital, como requer a Lei de Licitações”.

Verbera que o dano ao erário está devidamente identificado na hipótese, eis que a contratação irregular da empresa O. R. Transportes – ME resultou em contrato administrativo que envolveu pagamentos indevidos e desnecessários, que poderiam ter sido obtidos de forma mais favorável e vantajosa ao Município.

Defende que os atos de improbidade administrativa restaram
demonstrados
pelas provas colacionadas aos autos.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública.

Contraminutas ofertadas pelos Apelados (id. 188783173 e 188783176).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra do
Procurador Edmilson da Costa Pereira
,
opina pelo
desp
rovimento do recurso
(id
.
1
93477156
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em desfavor de Ricardo Luiz Henry
e outros
, em razão da ausência de demonstração de dolo específico nas condutas atribuídas aos Requeridos.

Extrai-se da inicial, que a Ação Civil Pública foi manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Ricardo Luiz Henry e outros
,
eis que o Município de Cáceres, na figura do Prefeito Municipal, teria promovido licitação na modalidade carta convite para a contratação de uma empresa
mototáxi
, para prestação de serviços de coleta e entrega de documentos.

Na espécie, o autor defendeu que
n
a Carta
C
onvite n.
029/2005
, que
deu origem ao Contrato Administrativo n. 036/2005-PGM
,
a empresa vencedora, O. R. da Silva Transportes, foi favorecida intencionalmente no processo licitatório para contratação de serviços, o que caracteriza ato ímprobo.

Neste sentido, requereu a condenação do
s
Réu
s
pelo cometimento dos atos ímprobos constantes
nos
arts
.
1
0,
caput,
e inciso VIII
, e 11,
caput

e inciso I,

da Lei de Improbidade Administrativa, vigentes à época.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com arrimo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condutas ímprobas conforme exposto acima.

DEIXO de condenar o autor ao pagamento das custas e demais despesas processuais, em observância ao disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

Da sentença, o

Requerente
interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Registro que, no curso d
a presente demanda, conforme acertadamente consta no ato sentencia
l

recorrido
, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e
Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, foi atribuída aos Recorr
ido
s a prática de ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10, inciso VIII e 11,
caput
, e inciso I, todos da LIA.

Ao tempo da propositura da ação, o artigo 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, continha a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: sublinhei.

I – (...);

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Ocorre que, a Lei n. 14.230/2021 conferiu nova redação ao dispositivo legal para exigir exclusivamente o dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e passou a exigir que a conduta enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial. Veja-se:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - (....);

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (Destaquei).

Analisando detidamente os autos,
verifico que o
Parquet
defende a existência de cometimento de ato ímprobo pelo gestor público, então Prefeito Municipal, Ricardo Luiz Henry, pelo contador municipal Carlos Amilton Duarte Cordeiro, os integrantes da Comissão Permanente de Licitação Daniel da Silva Moraes, Maria José Serrão e El
iane Ferreira Leite de Campos, e aos particulares O. R. da Silva Transportes – ME, Eugênio Florentino Muniz e
Odilza
Ramos da Silva.

Em suas
razões
recursais, o Apelante argumenta que a “contratação irregular da empresa fictícia O. R. TRANSPORTES-ME resultou em um contrato administrativo que envolveu pagamentos indevidos e desnecessários por serviços que poderiam ter sido obtidos de maneira mais vantajosa para o município”, contudo, não há nos autos quaisquer elementos de prova neste sentido.

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
o
enredo fático é farto quanto as informações atinentes a regularidade da situação registral e fática da empresa contratada pelo Município e de seus envolvidos quanto a propriedade do estabelecimento, mas se perde em pontos relevantes para a conclusão da prática de improbidade imputada aos implicados, tais como o real prejuízo sofrido pelo ente municipal a prestação dos serviços e os valores efetivados, assim como o conluio se existente a fim de demonstrar a existência do dolo e de dano
”.

N
ão obstante
possa haver, nos autos, notícias de

ilegalidade
s
praticada
s
pelos Apelados
, inexiste no caderno processual qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência de prejuízo efetivo ao Município de
Cáceres
-MT.

Aliás, o Juízo singular deixou expresso no ato sentencial recorrido que não houve apontamento quantitativo do prejuízo sofrido pelo erário municipal,
in
verbis
:

“
A respeito da ausência de prejuízo ao erário, é de ser observar que o próprio autor, em sua inicial, nada menciona acerca da ausência da efetiva prestação do serviço à municipalidade. Denota-se que são lançadas afirmações abstratas sobre o prejuízo ao erário público, em decorrência da contratação da empresa vencedora no certamente. É por bem ressaltar não se falar em prejuízo se o serviço foi prestado e o anseio da municipalidade atendido.

Infere-se, portanto, que os atos apontados como ímprobos pelo autor podem ser descritos como imorais ou meras irregularidades que, todavia, não caracterizam improbidade administrativa, dada a ausência de demonstração da presença do dolo específico do gestor municipal e demais envolvidos e do prejuízo ao erário”.

Com efeito, se não houve demonstração da ocorrência efetiva de prejuízo ao Município de
Cáceres
, é certo que não se mostra possível o enquadramento das condutas ao tipo de improbidade previsto no artigo 10, VIII, da Lei n. 8.429/921, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

No que tange ao artigo 11, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV -
negar
publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V -
frustrar
, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI -
deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus

clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no caput do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

Neste sentido, impõe anotar que os incisos I e II do artigo 11 da LIA, com a alteração legislativa, foram revogados e, por conseguinte, não é possível condenar o
s
Recorrido
s
com fundamento em tal norma, motivo pelo qual afasta-se os pedidos formulados pelo Recorrente.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2. O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21
da Lei
n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

(N.U 0002599-59.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 24/05/2022) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica. 2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00013106620078110017 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por
tais considerações, o
des
provimento do Apelo
é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
em

consonância ao parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para manter incólume a sentença proferida pelo
Juízo
a
quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024